Tribunal: CVM
Processo: 19957.007344/2019-97
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.007344/2019-
97

Data do julgamento: 28/02/2023

Relator: Diretor João Accioly

Acusado: INFI – Intermediações e Participações Ltda
Haroldo Augusto Filho

Ementa: Exercício irregular de atividade de administração de carteiras,
aconselhamento de clientes, recebimento de valores de clientes, atuação como
contraparte de clientes e quebra de relação fiduciária para com os investidores e
instituições intermediárias. Multas e proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
maioria de votos, acompanhando a manifestação de voto proferida pela Diretora
Flávia Perlingeiro, decidiu pela seguintes condenações:

(i) Heraldo Augusto Filho à:

(a) multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pelo exercício de
administração irregular de carteira de valores mobiliários (infração ao art. 23 da Lei
6.385 c/c o art. 3o da Instrução CVM 306 e ao art. 16, IV, “b”, da Instrução CVM 434);
(b) multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pelas violações ao
art. 16, I e III, e ao art. 18, III, da Instrução CVM 434); e
(c) proibição por 60 meses para atuar, direta ou indiretamente,
em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários,
pelo descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 15, I e II, da Instrução CVM
434.

Diário Eletrônico da CVM em
05/04/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 492 (1737190) SEI 19957.007344/2019-97 / pg. 1

(ii) INFI - Intermediações e Participações Ltda. à:

(a) multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pelo exercício de
administração irregular de carteira de valores mobiliários (infração ao art. 23 da Lei
6.385 c/c o art. 3o da Instrução CVM 306 e ao art. 16, IV, “b”, da Instrução CVM 434);
(b) multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pelas violações ao
art. 16, I e III, e ao art. 18, III, da Instrução CVM 434; e
(c) proibição por 60 meses para atuar, direta ou indiretamente,
em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários,
pelo descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 15, I e II, da Instrução CVM
434.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interporem recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Resolução, os acusados
punidos com a penalidade de proibição temporária poderão requerer ao Colegiado
da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Ausentes os acusados, sem representantes constituidos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Flávia Perlingeiro, João Accioly, Otto Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Extrato de Sessão de Julgamento 492 (1737190) SEI 19957.007344/2019-97 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 14/03/2023, às 10:15, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 14/03/2023, às 10:54, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 14/03/2023, às 12:07, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 16/03/2023, às 21:18, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 04/04/2023, às 14:59, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1737190 e o código CRC 68DA6805.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1737190 and the "Código CRC" 68DA6805.
Extrato de Sessão de Julgamento 492 (1737190) SEI 19957.007344/2019-97 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.007344/2019-97 – Manifestação de Voto – Página 1 de 6
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.007344/2019-97
Reg. Col. 1777/20
Acusados:
INFI – Intermediações e Participações Ltda.

Haroldo Augusto Filho
Assunto: Exercício irregular de atividade de administração de carteiras,
aconselhamento de clientes, recebimento de valores de clientes, atuação como
contraparte de clientes e quebra de relação fiduciária para com os investidores
e instituições intermediárias.
Relator:
Diretor João Accioly
Voto:
Diretora Flávia Perlingeiro
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Faço referência ao voto proferido pelo ilustre Diretor Relator João Accioly, no julgamento
deste processo administrativo sancionador (“PAS”)1, instaurado pela Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”), que trata da apuração de responsabilidades
de INFI – Intermediações e Participações Ltda., nova denominação social de INFI – Agente
Autônomo de Investimentos Ltda. (“INFI AAI”), e Haroldo Augusto Filho, registrado como agente
autônomo de investimento (“AAI”) à época dos fatos (“Haroldo Filho” e, em conjunto com INFI
AAI, “Acusados”), por alegadas irregularidades praticadas no âmbito do mercado de valores
mobiliários, no exercício irregular de atividades reguladas pela CVM.
2.
Para a SMI, consoante o termo de acusação (“TA”)2, INFI AAI e Haroldo Filho devem ser
responsabilizados (i) pelo exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários, em
infração ao art. 233 da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 3o4 da Instrução CVM (“ICVM”) no 306/1999 e ao
art. 16, inciso IV, “b”5, da ICVM no 434/2006, então vigentes6; (ii) pela violação a vedações

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no voto do Relator ou no respectivo relatório.
2 Cf. itens 32 a 37, do TA.
3 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão.
4 Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica
autorizada pela CVM.
5 Art. 16. É vedado ao agente autônomo de investimento: (...) IV – contratar com investidores a prestação de serviços de:
(...) b) administração de carteira de títulos e valores mobiliários, salvo se o agente autônomo – pessoa natural, autorizado
pela CVM também para exercer a atividade de administração de carteira, não estiver contratualmente vinculado, direta
ou indiretamente, a entidades do sistema de distribuição de valores
6 A ICVM no 306, de 05.05.1999, foi revogada pela ICVM no 558, de 26.03.2015, que, por sua vez foi revogada pela
Resolução CVM (“RCVM”) no 21, de 25.02.2021, que consolidou a matéria e atualmente dispõe sobre o exercício
profissional de administração de carteiras de valores mobiliários. A ICVM no 434, de 22.06.2006, a seu turno, foi
revogada, a partir de 01.01.2012, pela ICVM no 497, de 03.06.2011, que, por sua vez, foi revogada pela RCVM no 16, de
09.02.2021, que consolidou a matéria e atualmente dispõe sobre a atividade de agente autônomo de investimento. Em
Voto DFP (1744979) SEI 19957.007344/2019-97 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.007344/2019-97 – Manifestação de Voto – Página 2 de 6
estabelecidas no art. 16, incisos I e III, da ICVM no 434/20067, em vista da transferência de numerário
de e para investidores, da negociação de títulos com esses e da celebração de contratos de mútuo com
clientes da corretora com a qual a INFI mantinha contrato; (iii) em razão de aconselhamento de
clientes com a finalidade de obter vantagem indevida, nos termos do art. 18, inciso III8, da ICVM no
434/2006; e (iv) pelo descumprimento de deveres de conduta previstos no art. 15, incisos I e II9, da
ICVM no 434/2006, causando prejuízos a clientes, inclusive tendo oferecido a investidores títulos
prescritos, sem qualquer valor econômico, e ferindo a relação fiduciária existente para com clientes
e instituições intermediárias.
3.
Apresento esta breve manifestação de voto para acompanhar o Diretor Relator em relação
aos elementos de materialidade e autoria reconhecidos em seu voto e, assim, sua conclusão final pela
responsabilização dos Acusados por tais ilícitos, porém, respeitosamente, sem corroborar seu
entendimento em relação ao prazo da prescrição ordinária aplicável no caso a pessoa natural,
tampouco sua visão e suas considerações a respeito de certas questões como destacado neste voto.
4.
No que toca à prescrição da ação punitiva da CVM, não obstante o exercício de
administração de carteiras de valores mobiliários sem prévio registro perante a CVM também
configure ilícito penal, nos termos do art. 27-E da Lei no 6.385/197610, alinho-me ao entendimento
de que é aplicável, às infrações administrativas da espécie, o prazo prescricional quinquenal de que
trata o caput do art. 1o da Lei no 9.873/1999, à luz dos fundamentos bem delineados, no voto do
Conselheiro Relator Sérgio Cipriano dos Santos, no julgamento realizado pelo Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), em 11.08.202111, objeto do Acórdão no 100/2021.

14.02.2023, foi editada a RCVM no 178, que entrará em vigor em 01.06.2023, quando revogará a RCVM no 16/2021,
passando a dispor sobre a atividade de assessor de investimento.
7 Art. 16. É vedado ao agente autônomo de investimento: I – receber ou entregar a investidores, por qualquer razão,
numerário, títulos ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores, que devem ser movimentados através de
instituições financeiras ou integrantes do sistema de distribuição; (...) III – atuar como contraparte, direta ou indiretamente,
em operações das quais participem clientes da instituição intermediária à qual o agente autônomo esteja vinculado, sem
prévia e específica autorização do mesmo.
8 Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: (...) III – aconselhar
clientes da instituição intermediária à qual o agente autônomo esteja vinculado a realizar negócio com a finalidade de
obter, para si ou para outrem, vantagem indevida.
9 Art. 15. O agente autônomo de investimento deve observar as seguintes regras de conduta: I – empregar, no exercício
de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus
próprios negócios; II – abster-se da prática de atos que possam ferir a relação fiduciária entre investidores e a instituição
intermediária à qual estiver vinculado; e (...).
10 Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de
carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente fiduciário ou
qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na autoridade
administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: (Redação dada pela Lei no 14.317, de 2022) Pena –
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei no 10.303, de 31.10.2001)
11 451a Sessão do CRSFN, Processo 10372.100139/2019-04, do voto do Relator destaco a seguinte passagem: “Com
relação à ocorrência da prescrição ordinária seria necessário verificar se haveria algo que poderia afetar a configuração
dessa prescrição. Um primeiro fator a ser verificado é a possibilidade de incidência do prazo de prescrição penal. No caso
Voto DFP (1744979) SEI 19957.007344/2019-97 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.007344/2019-97 – Manifestação de Voto – Página 3 de 6
5.
Passo então às divergências pontuais quanto aos fundamentos relativos ao mérito deste PAS.
6.
Quanto ao exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários pela
ausência de autorização ou registro, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 3o da ICVM
no 306/1999 (refletido no art. 2o12 da RCVM no 306/1999) e, ainda, por ostentarem a condição de
agentes autônomos de Investimento (“AAI”), em violação ao art. 16, inciso IV, “b” da ICVM no
434/2006, não compartilho da visão, ainda que externada pelo Relator apenas em tese e como
consideração deontológica, no que cogita que (i) deveria ser abolida a proibição de atuação sem
autorização em favor de apenas obrigação de disclosure sobre a capacitação do profissional, e que
(ii) o consentimento dos supostos ofendidos (i.e. investidores), quanto a que o AAI não detenha prévia
autorização ou registro da CVM para exercer a administração de suas carteiras de valores mobiliários,
operaria uma excludente de ilicitude ou, no mínimo, a redução da gravidade da conduta. A meu ver,
claramente, não se trata de uma faculdade do prestador de serviço, mas de regra cogente, cuja
observância não constitui direito ou prerrogativa passível de renúncia ou afastamento pelo investidor.

do recorrente [E.P.F.] consta do processo denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (...), essa denúncia foi aceita
e resultou na Ação Penal Pública no (...) Nessa ação foi prolatada sentença (...) [que reconheceu a prescrição penal]. Assim
foi reconhecida a prescrição no tocante à acusação formulada (...) acusado da prática da conduta descrita no art. 27-E, da
Lei no 6.385 (...). Assim a prescrição penal seria de quatro anos, inferior à prescrição de cinco anos prevista no caput do
art. 1o da Lei no 9.873, de 1999. Isso levantaria a questão sobre qual deveria ser a prescrição a ser utilizada, nesse tocante
acredito que a posição defendida por Silvânio Covas e Adriana Laporta Cardinali é a que deve ser adotada: “Dentro dessa
regra, de que a ação punitiva da Administração Pública prescreve em cinco anos, tem-se que, para as infrações
administrativas que constituam crime, a prescrição se rege pelo prazo previsto na lei penal (art. 1o, § 2o, da Lei no
9.873/99). Tal regra em princípio, pode ser equivocadamente interpretada como uma exceção à prescritibilidade
quinquenal, em qualquer hipótese. Não é essa a finalidade da lei, entretanto. Com efeito, no caso de processo
administrativo punitivo, não se pode adotar o entendimento absoluto de que prevaleça a prescrição da pretensão punitiva
estabelecida na legislação penal, em detrimento da prescrição estabelecida na Lei no 9.873/99, quando a infração
administrativa também constitui crime, sob pena de violar-se o princípio da isonomia, constitucionalmente assegurado
(art. 5o, caput e inc. I). Prevalecendo o prazo previsto na lei penal, em qualquer hipótese, a igualdade entre os cidadãos
pode restar maculada, pois, por exemplo, para os crimes cuja pena máxima não exceda a dois anos, a prescrição da
pretensão punitiva do Estado, nos âmbitos administrativo e penal, há de dar-se em quatro anos, nos termos do artigo 109,
inciso V, do Código Penal, ao passo que a prescrição do direito de punir aquele que pratica ato caracterizado tão-somente
como infração administrativa deve ocorrer em cinco anos, sendo menor, dessa maneira, o lapso temporal para a
persecução do infrator cujo ato praticado tem mais reflexos. Em resultado, portanto, além de ferir a isonomia, um direito
fundamental, não parece razoável. Assim, adotando-se o entendimento de que, em todas as hipóteses, a prescrição da lei
penal é preponderante em relação à administrativa punitiva, o resultado pode se opor aos valores constitucionais, como
já mencionado. Para equilibrar-se a Lei no 9.873/99 com as garantias fundamentais, é preciso, neste particular, adotar-se
o entendimento de que, quando a infração tiver reflexos tanto administrativos quanto penais, a lei em análise dá um
tratamento mais rigoroso a situações mais graves, ou seja, nos casos em que a prescritibilidade penal é maior do
que a administrativa, aplica-se aquela. Essa é a interpretação que se deve fazer do disposto no art. 1o, § 2o. Isto porque
atos que constituem infração administrativa e crime, ao mesmo tempo, devem receber um tratamento mais rígido, como
expressão da máxima aristotélica (tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de suas
desigualdades), e jamais uma situação privilegiada face àqueles atos que constituam, apenas, infração administrativa.
Assim, os atos que tenham o mencionado duplo efeito (administrativo e penal) prescrevem em regra em, no
mínimo, cinco anos (regra geral, inserta no caput do art. 1o), mas, se a lei penal estabelecer um prazo prescricional
maior, se aplica este. (...)” Assim acredito que deve ser adotada a prescrição prevista no caput do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, ou seja, cinco anos.” (Acórdão CRSFN no 100/21 – grifos aditados).
12 Art. 2o A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
Voto DFP (1744979) SEI 19957.007344/2019-97 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.007344/2019-97 – Manifestação de Voto – Página 4 de 6
7.
Para não me alongar, não cabe tecer, nesta oportunidade, digressões sobre a pertinência e a
relevância, para a higidez e o funcionamento do mercado de valores mobiliários, das autorizações e
registros exigidos para fins do exercício de diversas atividades reguladas pela CVM. Basta aqui
repisar que, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, tão grave é a conduta de exercer referidas
atividades (incluindo a de administração de carteiras) sem estar, para esse fim, autorizado ou
registrado, como exigido, que a conduta configura não apenas ilícito administrativo como também
crime (sendo que, para fins penais, a lei inclui até o exercício de tais atividades a título gratuito).
8.
Em acréscimo, quanto à intermediação irregular de títulos ao portador, vale registrar que
são, de todo, inconvincentes as alegações dos Acusados no sentido de que esses teriam sido
“verdadeiras vítimas e (não autores) de um “golpe”. De todo modo, o objeto da acusação neste PAS
não versa sobre a aplicação de golpe no âmbito do mercado de valores mobiliários, inclusive tendo
do próprio TA constado ressalva feita pela Acusação quanto ao fato de que tais obrigações ao portador
sequer eram consideradas valores mobiliários13, explicitando, porém, que com a referida negociação,
INFI AAI e Haroldo Filho desrespeitaram normas de conduta e vedações impostas aos AAIs pela
ICVM no 434/2006 quanto à sua atuação perante os investidores.
9.
Divirjo, ainda, do ilustre Relator quando concluiu não ter havido comprovação do
aconselhamento de clientes com vistas à obtenção de vantagem indevida. A meu juízo, a prova
colhida durante a inspeção demonstra que houve aconselhamento, como se depreende, por exemplo,
na revenda de títulos prescritos pelos Acusados aos próprios clientes, deles beneficiando-se
indevidamente14. Vale lembrar, ademais, que, como AAIs, os Acusados somente poderiam ser
remunerados pelo exercício das atribuições que lhes eram permitidas no âmbito de atuação como
prepostos de instituições intermediárias, e não em razão do exercício irregular da atividade de
administração de carteira seja pela falta de registro como administrador, seja porque, como AAI, tal
atividade lhe era vedada, do que também se depreende igualmente a obtenção da vantagem indevida.
10.
Desse modo, entendo que também deve ser acolhida a acusação de prática da infração grave
prevista no art. 18, inciso III, da ICVM no 434/2006.

13 A SMI cita, inclusive, decisão do Colegiado da CVM, de 23.10.2007, no âmbito do Processo CVM RJ-2005-6595.
14 Vale citar, ainda, ilustrativamente, o que a própria INFI declarou em juízo, acerca de sua atuação, conforme cópia de
peça processual fornecida à CVM pelos Acusados, na fase investigativa: “A Autora [i.e., a INFI] é empresa que atua no
ramo de investimentos como agente financeiro autônomo, nos termos do artigo 8° da instrução 434/06 da Comissão de
Valores Mobiliários. Neste seguimento, destaca-se pelo notório trabalho de diversificação de negócios feitos para seus
clientes, sempre buscando o maior retomo com o menor risco, como exige a concorrência de mercado que emergiu do
"boom" da bolsa nos últimos tempos. A par dos serviços que presta, notadamente conhecidos pela qualidade, a Autora
tem chamado a atenção cada vez mais de grandes investidores que buscam não só sua eficiência e agilidade nas
operações no mercado organizado da Bovespa e da BM&F, mas seus conselhos quando a matéria em questão é o
mercado de balcão” (grifos aditados). Trata-se de trecho extraído de cópia de petição inicial em ação ordinária movida
pela INFI para obter a declaração de inexigibilidade de cheques dados, em caução, em um dos contratos firmados para
aquisição dos títulos supramencionados (doc. 0728409, pág. 11).
Voto DFP (1744979) SEI 19957.007344/2019-97 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.007344/2019-97 – Manifestação de Voto – Página 5 de 6
11.
Por fim, em relação à dosimetria das penalidades apontada pelo Relator, considerando terem
restado amplamente evidenciados os elementos de autoria e materialidade em relação a todas as
infrações objeto deste PAS, passo à dosimetria das penas, incluindo também, como dito, a infração
prevista no art. 18, III, da ICVM no 434/2006.
12.
Vale destacar que, na fixação de penalidades pela CVM, o Colegiado deve atentar para os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua
imposição, sendo que, em cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato dos ilícitos e as condutas
em concreto, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes aplicáveis.
13.
Como se extrai do disposto no art. 1815 da ICVM no 306/1999, o exercício irregular de
administração de carteira de valores mobiliários, por pessoa natural ou jurídica, constitui infração
grave, para efeito de imposição das penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385/1976.
14.
Da mesma forma, também constituem infrações graves, para tais fins, nos termos do disposto
no art. 18, incisos II e III16, da ICVM no 434/2006, a inobservância dos deveres fiduciários previstos
no art. 15 da mesma Instrução, que, no caso vertente, se deu por longo período e mediante a prática
de condutas dolosas e extremamente prejudiciais aos clientes envolvidos, e, ainda, a meu ver, o
aconselhamento de clientes com a finalidade de obter vantagem indevida.
15.
Entendo, além disso, que as infrações aos incisos I e III do art. 16 e a infração prevista no
inciso III do art. 18, imputadas aos Acusados, estão intrinsecamente correlacionadas a um mesmo
conjunto de fatos e modus operandi continuado, incompatível com os limites de sua atuação,
enquanto AAIs, na condição de prepostos de instituições intermediárias e, portanto, elo na cadeia de
intermediação, e, assim, reputo que, neste caso, devem compor um mesmo núcleo para fins de
responsabilização e consequente imposição de penalidades aos Acusados.
16.
Em acréscimo, em concreto, quanto a circunstâncias agravantes, considero que, como bem
apontado pela Acusação, “[é] importante destacar que os prejuízos causados a investidores por
operações em bolsa de valores: (i) estendeu-se por vários anos – pelo menos, de setembro/2008 a
maio/2012; (ii) foram relativos a 21 (vinte e um) investidores diferentes; (iii) envolviam valores altos
– somente as confissões de dívidas e os termos de quitação apresentados totalizaram R$ 1.739mil”.
Ou seja, os ilícitos causaram prejuízos de, no mínimo, quase R$ 2 milhões, e isso restou admitido
pelos próprios Acusados à luz das confissões de dívida celebradas e das reparações apuradas.

15 Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da atividade
de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta
Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como (...).
16 Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: (...); II – o
descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 15 desta Instrução; e III – aconselhar clientes da instituição
intermediária à qual o agente autônomo esteja vinculado a realizar negócio com a finalidade de obter, para si ou para
outrem, vantagem indevida.
Voto DFP (1744979) SEI 19957.007344/2019-97 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.007344/2019-97 – Manifestação de Voto – Página 6 de 6
17.
De outro lado, como circunstâncias atenuantes, tem-se os bons antecedentes dos Acusados
e a reparação de prejuízos a investidores, ainda que não se tenha nos autos a apuração de um quadro
completo dos prejuízos totais causados a todos os investidores afetados, tampouco quanto à
integralidade das respectivas indenizações. A propósito dos esforços de ressarcimento, embora caiba
reconhecê-los, em alguma medida, para fins de redução das penalidades, não valem como indicativo
de que não houve intenção de lesar os investidores, pois decorrem de obrigação legal (de indenização
pelos ilícitos), e isso mesmo que tenham tido início antes da ação fiscalizatória promovida pela CVM.
18.
Assim, por todo o exposto, com fundamento no art. 11, II e VIII, da Lei n° 6.385/1976, e à
luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de:
i.
INFI – Intermediações e Participações Ltda, às penas de:
a) multa pecuniária no valor de 300.000,00 (trezentos mil reais), pelo exercício
de administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao
art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/1999 e em
violação ao art. 16, IV, “b” da Instrução CVM no 434/2006; e
b) multa pecuniária no valor de 300.000,00 (trezentos mil reais), pela violação ao
art. 16, incisos I e III, da Instrução CVM no 434/2006, e pela prática da infração
prevista no art. 18, III da mesma Instrução; e
c) proibição temporária, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, para atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários, pelo descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 15, incisos
I e II da Instrução CVM no 434/2006.
ii.
Haroldo Augusto Filho, às penas de:
a) multa pecuniária no valor de 300.000,00 (trezentos mil reais), pelo exercício
de administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao
art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/1999 e em
violação ao art. 16, IV, “b” da Instrução CVM no 434/2006;
b) multa pecuniária no valor de 300.000,00 (trezentos mil reais), pela violação ao
art. 16, incisos I e III, da Instrução CVM no 434/2006, e pela prática da infração
prevista no art. 18, III da mesma Instrução; e
c) proibição temporária, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, para atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários, pelo descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 15, incisos
I e II da Instrução CVM no 434/2006.
É como voto.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2023.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora
Voto DFP (1744979) SEI 19957.007344/2019-97 / pg. 9
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA
MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2023.02.28 19:01:49 -03'00'